Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006423-23.2018.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO CUIABÁ-MT
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: MARCONE MONTEIRO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c.c Pedido de Restituição de Despesas Médicas no 1006423-23.2018.8.11.0041, ajuizado por MARCONE MONTEIRO DA SILVA, em que se julgou procedente o pedido inicial, para: i) condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.282,43 (mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares, estipulado no art. 3o, inciso III, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.o 11.482/07, valor este acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso; ii) condenar, a título de indenização securitária, a ré ao pagamento da importância R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10.03.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (ID no 88293008).
Por fim, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC.
Irresignada, a parte apelante alega que a condenação (reembolso por despesas médicas e suplementares, R$1.282,43) é indevida, posto que deve-se decotar os valores das notas ficais ilegíveis e sem prescrição médica.
Requer o provimento do recurso, para alterar a condenação imposta no valor de R$1.282,43 (mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) para o valor correto de R$134,64 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), ou, subsidiariamente para o valor de R$740,64 (setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) (ID no 90191091).
As contrarrazões foram apresentadas (ID no 90191098).
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.
O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.
O eminente doutrinador Ricardo Rizzardo leciona que: As despesas de assistência médica e suplementares se comprovam com os recibos ou notas fiscais (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, Revista dos Tribunais, 9a ed., pág. 236).
A jurisprudência pátria, do mesmo modo, não discrepa:
“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ausência de comprovação das despesas médicas - Exegese do artigo 5o, § 1o, alínea "b" da Lei 6.194/74 - Recurso provido.” (TJSP; Apelação Sem Revisão N/A; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 15/12/2008; Data de Registro: 12/01/2009).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - PROVA DAS DESPESAS E NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO APONTADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR CORRETO. 1 - O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à comprovação da realização dos gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00. 2 - Nos limites da Lei, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa do segurado (art. 5o, caput, da Lei no 6.194/74). 3- O valor da indenização securitária deve ser apurado segundo o grau de invalidez da vítima e tem por base de cálculo o teto previsto na Lei no 6.194/74, sendo obrigatória a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.” (TJMG - Apelação Cível 1.0035.15.012253-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019).
Destarte, verifico que não há desacerto na sentença recorrida, pois embora a ré se limite a afirmar que os documentos apresentados pela parte autora não são bastantes para a comprovação das despesas, e que a apresentação da prescrição médica é imprescindível, razão não assiste à seguradora, haja vista que foram destacados nos autos o Boletim de Ocorrência (ID no 90191979), a prescrição médica (ID no 90191981 – Pág. 1 a 14; ID no 90191982 - Pág. 1; 90191985 - Pág. 14 e 15) e as notas fiscais (ID no 90191986 - Pág. 1 a 6), documentos válidos para a correlação entre as lesões e o acidente sofrido.
Ademais, é inegável o entendimento desta Corte no sentido de que a comprovação de tais despesas é suficiente para que a vítima requeira o reembolso devido. Veja-se:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – INOCORRÊNCIA – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.” (N.U 1022113-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). (destaquei)
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pela parte autora, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (N.U 1044302-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021). (destaquei)
Destarte, acertada em sua integralidade a decisão do Juízo 'a quo' não existindo motivo que enseje reforma na sentença prolatada.
Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença de 1o grau em sua integralidade.
Como consequência, majoro os honorários recursais para a quantia de R$ 1.500,00 a ser arcado pelo recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Intimem-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora